Tribunal: TJDFT
Processo: 0707247-72.2021.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONTRATAÇÃO DEVIDAMENTE COMPROVADA. AUSÊNCIA DO ALEGADO VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO DEVER DE INFORMAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. VERIFICADA A ALTERAÇÃO DA VERDADE. IRRETOCÁVEL A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Gratuidade de justiça deferida, haja vista a comprovação da alegada hipossuficiência (ID 36863137).

2. Recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, atinente à pretensão de declaração de inexistência de dívida e de indenização por danos morais.

3. O cerne da controvérsia cinge-se em verificar a ocorrência de vício de consentimento do autor na contratação do cartão de crédito consignado, com desconto mensal na folha de pagamento no valor correspondente ao mínimo da fatura mensal do cartão, em favor do banco réu.

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Incidem as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços. O caso em exame se amolda à previsão do enunciado 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

5. A despeito de ser autorizado pelo Banco Central do Brasil (RESOLUÇÃO - de 14/9/2009) e respaldado pela Lei 13.172/2015, o contrato de cartão de crédito consignado possui termos específicos e condições diferenciadas, com potencial de submeter o consumidor à desvantagem exagerada, independentemente de sua instrução. Trata-se de modalidade de empréstimo que pode se tornar extremamente vantajosa para a instituição financeira, já que, em regra, não há prazo determinado para amortização do capital, permite o pagamento mínimo da fatura do cartão e, com isso, gera lucro com os juros elevados da operação, sem limite de tempo. À vista dessas peculiaridades, para conferir validade ao contrato de RMC é imprescindível a demonstração de que o consumidor compreendeu corretamente a modalidade do serviço efetivamente contratado, com os riscos (evolução da dívida) e consequências do pagamento do valor mínimo indicado na fatura (desconto indeterminado de parcelas), conforme previsto nos Art. 6o, III e 46, ambos do CDC.

6. Na espécie, os instrumentos contratuais indicam que o consumidor firmou com o banco réu contrato na modalidade cartão de crédito consignado, por meio do qual foram autorizados créditos em favor do autor e desconto mensal em sua remuneração, para constituição de reserva de margem consignável - RMC.

7. Embora o autor tenha alegado na peça inicial a ausência de contratação de qualquer empréstimo bancário, a instituição financeira comprovou o Termo de Adesão ao Regulamento de Cartão de Crédito e Cartão de Crédito Consignado (ID 36605999 - Pág. 7), aceito pelo consumidor por intermédio de biometria facial.

8. As conversas realizadas por intermédio de aplicativo, apresentadas aos autos pelo autor após a contestação, demonstram a solicitação de empréstimo com urgência, no entanto, não representam a integralidade das tratativas, e, portanto, não se mostram suficientes para comprovar a tese de vício de consentimento no contrato de cartão de crédito consignado e de que a intenção era somente a contratação de empréstimo consignado.

9. Ademais, o extrato bancário de ID 36607630 comprova o envio de Transferência Eletrônica Disponível-TED para conta bancária de titularidade da parte autora, na data de 14/06/2021, no valor de R$1.232,00; bem como o saque da quantia de R$1.232,00, também realizado na data de 14/06/2021.

10. A análise do extrato bancário de ID 36607630, principalmente da referida transferência e saque, permite inferir que, ao contrário do alegado, o autor tinha conhecimento dos termos, condições e riscos do contrato de cartão de crédito consignado, inclusive quanto à incidência dos encargos decorrentes do não pagamento integral da fatura.

11. A fatura de ID 36605997 - Pág. 8 encontra-se em consonância com as informações prestadas ao consumidor.

12. Os documentos colacionados pela instituição financeira comprovam as informações prestadas ao consumidor quanto ao valor da dívida; quantidade de parcelas; percentual da taxa de juros aplicada; e em relação ao termo final da quitação da dívida.

13. Com efeito, no caso específico ora em análise, ausente o alegado vício de consentimento, descabida a declaração de nulidade do contrato e de inexistência da dívida.

14. Descabida, ainda, a indenização por dano moral, tendo em vista a ausência de comprovação de exposição da parte autora a qualquer situação apta a acarretar ofensa a atributos da personalidade.

15. Por fim, verifica-se que a parte autora alegou, na peça inicial e na Ocorrência Policial de ID 36605990, a ausência de qualquer solicitação de crédito para a instituição financeira ré. Tal afirmação se mostra flagrantemente divergente com as demais informações dos autos. Os receituários médicos de controle médico especial (ID 36607534) não comprovam que o autor WORTON SILVA FERREIRA possui diagnóstico de esquizofrenia ou de transtornos psicológicos. Constatada a apresentação de versão falsa ao Juízo de origem, com a finalidade de induzir obter o cancelamento de dívida e indenização por dano moral, irretocável a condenação do autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé, na forma do Art. 80, II, do CPC.

16. Destarte, não merece reforma a sentença vergastada.

17. Recurso conhecido e improvido.

18. Condenada a parte autora ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, esses fixados em 10% do valor da causa (Art. 55 da Lei 9099/95), os quais se encontram suspensos em razão da gratuidade de justiça deferida (Art. 98, § 3o, do CPC).

19. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos Arts. 2o e 46 da Lei 9.099/95.